Tribunal: STF
Processo: HC 250497
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcos Alberto da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 955.955/SC (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o Paciente estava sendo investigado por, em tese, comercializar entorpecentes e, na data do flagrante, teria sido visualizado pelos Policiais Militares quando realizava a entrega de 2Kg de cocaína.



    Na mesma data, poucas horas após o fato mencionado, o Paciente foi abordado pelos Agentes Públicos quando portava 1kg da mesma droga e, no interior de seu apartamento, teriam sido apreendidos mais 7Kg também de cocaína, além de uma arma de fogo e munições. (doc. 9, p. 198).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Eminentes Ministros, trata-se primeiramente de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de MARCOS ALBERTO DA SILVA por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.



    Na audiência de custódia, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva (evento 23 do inquérito – 5020132-72.2024.8.24.0045). Após, o Ministério Público denunciou o Paciente nos seguintes termos: [...].



    O Paciente, por meio de Advogado constituído, apresentou defesa prévia no evento 25 dos autos principais, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 20 de janeiro de 2025, às 14h00 (evento 33 – autos 5020380-38.2024.8.24.0045).



    No mesmo sentido, o remédio heroico foi carregado até a honorável Corte Superior, a qual não conheceu o habeas corpus. Entrementes, o Impetrante, irresignado com a supramencionada decisão, insurge-se por intermédio do presente remédio heroico no intuito de fazer cessar o constrangimento ilegal perpetrado e reaver o status libertatis do ora Paciente.



    Ademais, por oportuno, para possibilitar um entendimento mais completo da quaestio posta em reproche, os Impetrantes acostam a cópia integral dos autos do Auto de Prisão em Flagrante, o que, tecnicamente, viabiliza a análise do presente remédio heroico.



    Logo, estão preenchidos os requisitos dos artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, haja vista que demonstrado o constrangimento ilegal em desfavor do Paciente, o que enseja o manejo do presente remédio heroico. (doc. 1, pp. 2-3 e 5-6).  



    Ao final, requerem:  



    Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do ora Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de:



    a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ, aplicando-se, alternativamente, medidas diversas ao cárcere; e



    b) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, reconhecer de ofício a nulidade dos elementos oriundos da revista pessoal e busca veicular, bem como a violação ao domicílio e a ilegalidade das provas decorrentes da ação ilegal e, por conseguinte, a nulidade do processo, RELAXANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE E TRANCANDO-SE O PRESENTE PROCESSO, colocando o Paciente imediatamente em liberdade ou, caso não seja esse o entendimento, seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra o Paciente, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a ausência do perigo gerado pela sua liberdade.



    Alfim, manifesta para c) dispensar a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia integral dos autos de origem, sendo, ainda, processo eletrônico. Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º). (doc. 1, pp. 48-50).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE QUE PERSISTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. Agravo regimental não conhecido. (doc. 8, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 121, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator